Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido, ora recorrente, a implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como a pagar os retroativos, desde novembro/2019 até a efetiva implementação/pagamento.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a requerente não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318/1992, e que as atividades do requerente não estão abrangidas pelo benefício. Verbera que “a alegação de que eventualmente outros servidores em idêntica situação estão recebendo a gratificação em tela não merece prosperar, vez que o princípio da isonomia não pode ser utilizado para justificar a extensão de pagamento de gratificação para servidor público, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a requerente ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrida esclareceu ser Técnica em Enfermagem atuando no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Central, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde novembro/2019.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ele desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção e controle de doenças e agravos, conforme relatório de ID 66348077. Ademais, restou comprovado que a recorrida labora carga integral na respectiva atividade, conforme constam das fichas financeiras ID 66348078, com carga horária de 200h mensais. Assim, a parte requerente faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; Acórdão 1931352, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.